Tribunal: TJMT
Processo: 1007531-39.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007531-39.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ARIOVALDO DA SILVA - CPF: 111.608.881-91 (RECORRENTE), BRUNO FERREIRA HINTZE - CPF: 700.514.291-87 (ADVOGADO), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – TESE DE COMPRAS REALIZADAS ANTES DO RECEBIMENTO DO CARTÃO – TESE DE FRAUDE NO USO DO CARTÃO – IMPUGNAÇÃO DAS COMPRAS ANTERIORES AO RECEBIMENTO DO PLÁSTICO – PLEITO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE E DA FINANCEIRA – PLEITO DE MAJORAÇÃO PELO CONSUMIDOR E DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO PELA FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVA DA LEGITIMIDADE DAS COMPRAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DO PLÁSTICO ANTES DAS COMPRAS CONTESTADAS – FRAUDE NA UTILIZAÇÃO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA INCLUSIVE NO PROCON NÃO ATENDIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO –– RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO E DA FINANCEIRA DESPROVIDO.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, sobretudo quando sequer é apontado o objeto da prova pericial, uma vez que o mérito da causa se trata de impugnação de compras realizadas por suposta fraude.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se mostram legítimas a cobrança de dívidas lançadas em fatura de cartão de crédito antes do recebimento do plástico. Diante da impugnação de dívidas lançadas antes do recebimento do cartão, inverte-se o ônus da prova para que o fornecedor de produtos e serviços comprove a entrega do cartão antes da data indicada ou que o consumidor realizou as transações.

A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças, mesmo após reclamação administrativa, inclusive no PROCON.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade e, assim, de rigor a majoração do valor da indenização quando estipulado em valor insuficiente.

R
eforma da sentença a fim de majorar o “quantum” indenizatório fixado pelo juízo “a quo”.

Recurso da parte promovente provido e recurso da promovida Financeira Itaú desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos pela parte promovente e pela promovida Financeira Itaú contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência das compras realizadas antes do recebimento do cartão de crédito (R$ 1.437,28) e condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 2.000,00) em razão da fraude, cobranças indevidas e ausência de solução administrativa, mesmo no PROCON, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES EM PARTE
os pedidos formulados na inicial e,
DECLARO
a inexistência de débito no valor de R$ 1.437,28 (mil quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e oito centavos) em nome do reclamante.

CONDENO
as empresas reclamadas solidariamente ao pagamento de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
à parte reclamante, a título de indenização por danos morais.

Os juros de mora incidirão a partir da citação, calculados à base de 1,0% (um por cento) ao mês; e a correção monetária será calculada pelo INPC, a partir do arbitramento, ou seja, da data da publicação desta sentença até o efetivo pagamento (Súmulas 54 e 362 do STJ).

Declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I do CPC.

Sem custas nem honorários, em conformidade com o art.54 e art.55, ambos da Lei 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar o valor da indenização para R$ 6.000,00.

A promovida Sendas apresentou contrarrazões e pugnou pelo desprovimento do recurso.

A parte promovida Financeira Itaú interpôs recurso e, nas razões recursais, alegou preliminar de incompetência por necessidade de perícia. No mérito, alegou inexistência de ato ilícito e inexistência de dano moral a ser indenizado ante a utilização de cartão de crédito com chip e senha, não havendo indícios de fraude.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e houve pedido para reduzir o valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte promovente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INCOPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA

A parte promovida Financeira Itaú, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência por necessidade de perícia sem justificar qual seria o objeto da prova.

Sem razão a parte promovida.

Sendo as provas produzidas suficientes para a prolação da sentença, o julgamento antecipado não se constituiu em faculdade, mas dever do magistrado, em homenagem aos princípios da celeridade e economia processual, sobretudo quando sequer é apontado o objeto da prova pericial, uma vez que o mérito da causa se trata de impugnação de compras realizadas por suposta fraude.

Rejeito a preliminar.

DO MÉRITO

O caso posto a julgamento se refere ao pleito de declaração de inexistência de débitos relativos a compras realizadas com cartão de crédito em período anterior ao recebimento do plástico pelo consumidor, além de indenização por dano moral por conta da fraude, cobranças indevidas e persistentes e ausência de solução, mesmo após reclamação no PROCON.

O magistrado, acertadamente, reconheceu na sentença a ocorrência de falha na prestação do serviço e a ocorrência de fraude, pois não se admite como válidas compras realizadas antes do recebimento do cartão, trecho da sentença, que cito:

No caso em comento
restou claro
que as reclamadas não comprovaram que a dívida foi feita pela parte reclamante.

O autor alega em sua inicial que no momento da aquisição do cartão, foi informado de que o cartão adicional seria confeccionado e entregue em outra data, sendo que somente teve acesso ao mesmo em 04/09/2019, onde fora efetuado apenas uma compra no valor de R$ 51,46 (cinquenta e um reais e quarenta e seis centavos).

As Reclamadas não rebateram de maneira específica o relatado na petição inicial, e sequer comprovaram que o autor havia recebido o seu cartão adicional antes de 04/09/2019.

A despeito da insurgência da parte promovida Financeira Itaú, não logrou comprovar a legitimidade das compras.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479, do STJ.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência de falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Não se mostram legítimas a cobrança de dívidas lançadas em fatura de cartão de crédito antes do recebimento do plástico. Diante da impugnação de dívidas lançadas antes do recebimento do cartão, inverte-se o ônus da prova para que o fornecedor de produtos e serviços comprove a entrega do cartão antes da data indicada ou que o consumidor realizou as transações.

A instituição financeira não logrou êxito em comprovar a regularidade das cobranças, mesmo após reclamação administrativa, inclusive no PROCON, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

Entretanto, no que se refere ao quantum indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, uma vez que a fixação do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) se mostra insuficiente para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado, a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos e, no mérito, DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovente para majorar o
quantum
indenizatório a título de dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte promovida Financeira Itaú e a condeno a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2020